Tribunal: TJBA
Processo: 8055536-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055536-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENI SOUSA DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO RIEI CHINEN

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu o valor acumulado da multa diária (astreintes) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o fundamento de que o montante original havia se tornado excessivo e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão e redução do valor acumulado das astreintes quando este atinge patamar exorbitante, dissociando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
astreintes
possuem natureza jurídica coercitiva e não indenizatória, tendo como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não promover o enriquecimento do credor.

4. O art. 537, § 1º, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou excluí-la, a qualquer tempo e até mesmo de ofício, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

5. A manutenção de multa cominatória em valor exorbitante, que supera o conteúdo econômico da demanda, configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884), vedado pelo ordenamento jurídico. O valor fixado na decisão agravada (R$ 8.000,00) atende à função punitiva e pedagógica sem implicar locupletamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O valor acumulado das
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, quando se tornar exorbitante e desproporcional à obrigação principal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, não havendo preclusão ou coisa julgada material sobre o montante da multa cominatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8055536-68.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, GENI SOUSA DE ARAUJO SILVA, e, como Agravado, ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça